Tribunal: TJES
Processo: 5000101-74.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-74.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros

APELADO: DANIELA GOMES DE SALES REIS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA UNILATERAL DE CONSUMO. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA EDP DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de faturamento, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a) declarar a ilegalidade da cobrança unilateral de valores apurados pela concessionária;
b) condenar a EDP à devolução em dobro da quantia de R$ 6.410,24 referente ao procedimento de recuperação de consumo;
c) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e a se abster de efetuar corte de energia elétrica da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:
(i) se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária observou as exigências legais e regulamentares que asseguram o contraditório e a ampla defesa do consumidor; e
(ii) se são devidas as condenações por danos morais e repetição do indébito, com definição da responsabilidade sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1.000/2021) exige que a concessionária notifique o consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e hora da avaliação técnica, garantindo-lhe o direito de acompanhamento.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado de forma unilateral, sem presença do consumidor e sem comprovação de sua notificação prévia, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

O STJ firmou entendimento de que a ausência de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL acarreta a nulidade da cobrança por consumo não registrado (AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022).

A cobrança decorrente de TOI inválido é indevida, sendo também ilícita a ameaça de corte de energia, serviço essencial, situação que configura dano moral indenizável, sobretudo pela exposição vexatória da consumidora a risco de interrupção injustificada.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os parâmetros de razoabilidade e a função pedagógico-punitiva da indenização.

A restituição em dobro da quantia de R$ 169,28, referente à cobrança indevida posterior a 03/03/2021, é devida, independentemente da prova de má-fé da concessionária, conforme decidido no
EAREsp nº 1.413.542/RS
(STJ, Corte Especial, j. 21.10.2020).

A consumidora obteve êxito integral em seus pedidos, afastando-se a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido
, para incluir na condenação a restituição, em dobro, da quantia de R$ 169,28 e afastar a sucumbência recíproca, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a cargo exclusivo da concessionária.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem notificação prévia do consumidor é nulo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

É indevida a cobrança de consumo não registrado quando o procedimento administrativo não observa as exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A ameaça de corte de energia elétrica decorrente de cobrança irregular configura dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé do fornecedor para cobranças posteriores a 03/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado para, por maioria, CONHECER do recurso de apelação interposto por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por DANIELA GOMES DE SALES REIS, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de apelações cíveis interpostas por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(Id13276567) e
DANIELA GOMES DE SALES REIS

(Id 13276573)

contra sentença de Id 13276565, integrada em Id 13276572, por meio da qual o juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, em “
ação de obrigação de fazer c/c revisão de faturamento, repetição de indébito e indenização por danos morai
s julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
a)

declarar a ilegalidade da cobrança de valores apurados de forma unilateral, sem que fosse assegurada à requerente a oportunidade de acompanhar a avaliação técnica e informação clara e adequada sobre todo o procedimento.

b)

condenar a parte requerida, a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito em dobro referente ao débito decorrente do procedimento de recuperação de consumo o valor de R$6.410,24 (seis mil, quatrocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado),
c)
condenar a empresa requerida, a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação de 1% ao mês e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória já aplicada nos autos”.

Em suas razões de Id 13276567,
DP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em síntese, que:

I)
a sentença incorreu em erro de fundamentação ao declarar a ilegalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica, o qual teria sido realizado nos exatos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
II)

foi garantido à parte autora o contraditório e a ciência inequívoca do procedimento, inclusive com envio do TOI por correspondência registrada e comunicação sobre a perícia técnica;
III)

a responsabilidade pela irregularidade nos equipamentos de medição é do consumidor, nos termos do art. 167 da referida resolução, sendo a cobrança fundada no exercício regular de direito;
IV)

não houve ato ilícito por parte da concessionária, tampouco nexo causal que justifique a indenização por danos morais;
V)

a condenação à restituição em dobro exige, segundo entendimento do STJ (AREsp 676.608), demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso concreto;
VI)

caso não seja acolhida a pretensão de improcedência total da ação, requer a redução do montante fixado a título de danos morais, por entender que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é excessivo e representa enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em suas razões de Id 13276573,
DANIELA GOMES DE SALES
sustenta, em síntese, que:

I) houve omissão na sentença quanto ao pedido de condenação da requerida à restituição da quantia de R$ 169,28 (cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à atualização monetária e juros de mora sobre a fatura de setembro de 2021; II) a sentença foi obscura ao reconhecer a sucumbência recíproca, pois todos os pedidos da parte autora foram acolhidos, com exceção da integralidade do valor pleiteado a título de dano moral, o que não justifica a distribuição da sucumbência.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção e sem prova de sua notificação para tal. Nesses termos,
deu provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia elétrica
e reformou a sentença recorrida para

julgar improcedentes as pretensões autorais
.
Via de consequência, considerou prejudicado o apelo autoral.

Com a devida vênia ao em. Relator, sobre a questão jurídica em análise, entendo que a concessionária de energia elétrica não observou os requisitos essenciais para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Isso porque constitui seu dever observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº414 da ANEEL (hoje Resolução nº1.000/2021, com mesmas previsões), notadamente o artigo 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora a concessionária sustente ter seguido as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os elementos constantes dos autos demonstram que não se assegurou ao autor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que o TOI nº045003571869 (Id 13276554) foi elaborado de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção, uma vez que expressamente registrado que se encontrava ausente, inexistindo, outrossim, comprovante de sua notificação para tal.

Nos termos do art.129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização.
Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada ao recorrido (§7º, do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL) com a finalidade de cientificá-lo do local, data e hora da realização da avaliação técnica realizada por parte da concessionária, tampouco de seu resultado.

Essa irregularidade, claramente evidenciada pela ausência de assinatura do TOI, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/88. Essa prática, além de ferir direitos fundamentais do autor, compromete a própria lisura do procedimento administrativo.

Nesse sentido, ainda que o consumidor posteriormente tenha apresentado requerimentos administrativos (Id 13276302, 13276306, 13276306), tais se deram em momento posterior à avaliação técnica realizada, de modo que permanece a irregularidade e o prejuízo pela ausência de ciência prévia e impossibilidade de acompanhamento dos procedimentos.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Logo, no caso em análise, resta claro o cerceamento à defesa administrativa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dada ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade (STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Giro outro, quanto ao dano moral, comprovou-se nos autos que a ameça de interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, inclusive com presença dos agentes da EDP no local (Id’s 13276317, 13276318) decorreu exclusivamente da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), praticado unilateralmente pela concessionária ré, sem a observância dos preceitos legais e regulamentares que condicionam a validade do ato.

Como corolário da nulidade do TOI, descabida se revela a cobrança decorrente da suposta recuperação de consumo e, com maior razão, ilegal se mostra a ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica), atingindo o núcleo da dignidade da parte autora, sobretudo por envolver a violação de direito essencial à vida cotidiana, à segurança e ao mínimo existencial.

A indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, considerando que, apesar dos agentes da concessionária terem se dirigido ao local para efetuarem o corte de energia, em situação de cobrança pública, a suspensão do serviço não chegou a se concretizar.

Assim, o valor arbitrado preserva os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógico-punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, tampouco sendo irrisório frente à gravidade da conduta da empresa concessionária. A redução do
quantum
, nesse contexto, implicaria esvaziar o caráter sancionador e pedagógico da reparação civil, fragilizando o sistema de proteção ao consumidor.

Com relação ao pedido de restituição da quantia de R$169,28 (cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), relativa à atualização monetária e juros de mora da fatura de setembro/2021, que diz respeito à multa decorrente do procedimento de recuperação de consumo (Id 13276324), tem-se que, de fato, olvidou-se o juízo a quo de incluí-la na condenação. Tratando-se, contudo, de cobrança indevida, posto que originada de procedimento irregular, faz jus a autora, nos termos do art.42 do CDC, à sua restituição.

Uma vez que a cobrança que deve ser repetida é posterior a 03/03/2021, dispensa-se a comprovação do elemento volitivo (má-fé) da concessionária, de modo que tal restituição deve ser realizada em dobro, nos termos do entendimento estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS.

Por fim, com relação às verbas sucumbenciais, tem-se que a autora sagrou-se vencedora na totalidade de seus pedidos, sendo certo que, nos termos do verbete sumular nº326 do c. STJ, quanto ao pleito indenizatório extrapatrimonial,
“a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e

CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de

DANIELA GOMES DE SALES REIS

para

REFORMAR, EM PARTE
,
a sentença recorrida apenas para: a) incluir na condenação a restituição, em dobro, da quantia de R$169,28 (cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) e b) considerando a integral sucumbência da concessionária requerida, afastar a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que deverão ser suportados exclusivamente pela EDP, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85, §2º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e

CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de

DANIELA GOMES DE SALES REIS

para

REFORMAR, EM PARTE
,
a sentença recorrida apenas para: a) incluir na condenação a restituição, em dobro, da quantia de R$169,28 (cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) e b) considerando a integral sucumbência da concessionária requerida, afastar a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que deverão ser suportados exclusivamente pela EDP, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85, §2º, CPC).

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(evento 13276567) e
DANIELA GOMES DE SALES REIS
(evento 13276573)

em face da r. sentença do evento 13276565, integrada pela decisão do evento 13276572, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, na “
ação
de obrigação de fazer c/c revisão de faturamento, repetição de indébito e indenização por danos morai
s” movida por
DANIELA GOMES DE SALES REIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor da concessionária, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 13276567, a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
alega, em resumo, que:
(I)
a sentença incorreu em erro de fundamentação ao declarar a ilegalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica, o qual teria sido realizado nos exatos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(II)
foi garantido à parte autora o contraditório e a ciência inequívoca do procedimento, inclusive com envio do TOI por correspondência registrada e comunicação sobre a perícia técnica;
(III)
a responsabilidade pela irregularidade nos equipamentos de medição é do consumidor, nos termos do art. 167 da referida resolução, sendo a cobrança fundada no exercício regular de direito;
(IV)
não houve ato ilícito por parte da concessionária, tampouco nexo causal que justifique a indenização por danos morais;
(V)
a condenação à restituição em dobro exige, segundo entendimento do STJ (AREsp 676.608), demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso concreto;
(VI)
caso não seja acolhida a pretensão de improcedência total da ação, requer a redução do montante fixado a título de danos morais, por entender que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é excessivo e representa enriquecimento sem causa.

DANIELA GOMES DE SALES REIS
, por sua vez, manejou apelação no evento 13276573, argumentando, em suma, que:

I
)
houve omissão na sentença quanto ao pedido de condenação da requerida à restituição da quantia de R$ 169,28 (cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à atualização monetária e juros de mora sobre a fatura de setembro de 2021;
II
)
a sentença foi obscura ao reconhecer a sucumbência recíproca, pois todos os pedidos da parte autora foram acolhidos, com exceção da integralidade do valor pleiteado a título de dano moral, o que não justifica a distribuição da sucumbência.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 9571869 (evento 13276554), lavrado no dia 02 de setembro de 2021, detectou fraude no medidor da Sra. Daniela Gomes de Sales, pois o elemento disco estava travado e o medidor encontrava-se deitado, o que ocasionou o menor registro de Kwh consumido.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Conquanto a inspeção não tenha sido realizada na presença da consumidora, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Releva notar que no caso concreto a consumidora apresentou recurso administrativo diante da revisão de faturamento (evento 13276302), o que revela a observância do contraditório e da ampla defesa apesar da falta de assinatura daquela no termo de ocorrência.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento foi substituído, quando a consumidora poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo como novo equipamento), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo (evento 13276301), que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Impende destacar que os elementos fotográficos do evento 13276558 e o relatório de avaliação técnica nº 6021/21 (evento 13276553) acentuam a falha no aparelho da consumidora por intervenção de terceiros, porque demonstram que o disco foi arranhado.

Ademais, constata-se que cuida de unidade consumidora rural, o que não torna crível que a apelada desconhecesse a manipulação em seu equipamento, enquanto o histórico de consumo (fl. 07 do evento 13276558) acentua que a apelada se beneficiou diretamente da medição a menor.

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época).

Cumpre mencionar, ainda, que o cálculo (evento 13276557) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Assim, tenho que inexistia óbice para que a concessionária de energia procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta a direitos da personalidade da autora. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Em razão da conclusão ora alcançada, resta prejudicada a apreciação do recurso interposto por
DANIELA GOMES DE SALES REIS
(evento 13276573) em razão de versar sobre restituição de valor cobrado em decorrência de atraso no pagamento da recuperação de consumo e quanto à distribuição da sucumbência entre as partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar integralmente improcedentes

os pleitos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Prejudicado o exame do apelo interposto pela requerente
DANIELA GOMES DE SALES REIS
.

Ato seguinte, condeno exclusivamente a apelada/apelante
DANIELA GOMES DE SALES REIS
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.